Tribunal: TJBA
Processo: 8046449-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046449-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ILTON SOUZA MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTI e outros (5)

Advogado(s)
:
ISLAN BARROS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA SUPERIOR A VINTE ANOS. TÍTULO PRECÁRIO DOS AGRAVANTES (RECIBO SEM OUTORGA CONJUGAL E REURB-E VICIADO). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de manutenção de posse, determinando que os Agravantes se abstivessem de turbar ou ameaçar a posse dos Agravados sobre a laje do imóvel, mantendo-os na posse mansa e pacífica.

2.
Os Agravantes alegam que detêm posse/propriedade com base em recibo de compra e venda de 2005 e Certidão de Legitimação Fundiária (REURB-E) de 2024, sustentando que a posse dos Agravados seria precária.

3.
A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito, destacando contradição temporal nas alegações e posse consolidada de vinte anos pelos Agravados. Os Agravantes interpuseram Agravo Interno.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se os Agravantes demonstraram probabilidade do direito para afastar a liminar de manutenção de posse concedida aos Agravados; e

(ii) saber se o Agravo Interno perde objeto diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

5.
A prova documental evidencia posse mansa, pacífica e exclusiva dos Agravados há mais de vinte anos, caracterizando posse antiga (CPC, art. 924). Fotos, vídeos, IPTUs e registros municipais comprovam o uso da laje como extensão da oficina familiar.

6.
A alegação de posse precária não prevalece, pois o título dos Agravantes é frágil: o recibo de compra e venda carece de outorga conjugal (CC, art. 1.647, I), o que conduz à nulidade; a Certidão REURB-E foi emitida sem notificação dos possuidores (Lei nº 13.465/2017, art. 28, II), o que compromete sua eficácia.

7.
A proteção possessória favorece o possuidor de boa-fé com posse consolidada, devendo prevalecer em cognição sumária, conforme orientação jurisprudencial sobre prevalência da prova fática robusta.

8.
A ausência de probabilidade do direito impede a reforma da liminar de manutenção de posse.

9.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve o Agravo Interno, que perde objeto, pois questionava apenas o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido
.

Agravo Interno
prejudicado
por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

“1. A posse mansa, pacífica e exclusiva exercida pelos Agravados há mais de vinte anos prevalece sobre título precário apresentado pelos Agravantes.

2. O Agravo Interno perde objeto quando o mérito do Agravo de Instrumento é julgado pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 300, 561, 924, 931 e 1.021, § 4º;

CC, arts. 1.198 e 1.647, I;

Lei nº 13.465/2017, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.525.638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.06.2022;

STJ, REsp 1.478.254/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08.2017;

TJBA, Apelação Cível nº 8016125-88.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8046449-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes ILTON SOUZA MARQUES e outros, e como Agravados ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTI e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora